Tribunal: TJPA
Processo: 0803033-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803033-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RIBAMAR DA CRUZ FREITAS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VANESSA RAMOS COUTO

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ISENÇÃO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

01. Arbitrado o valor de fiança em quantia considerada elevada e desproporcional à gravidade do crime e a condição financeira do paciente, impõe-se a isenção da fiança.

02. Ordem concedida. Liminar confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada confirmando-se a liminar antes deferida, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, para dispensa do pagamento de fiança, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Anderson Alves de Jesus Freitas, em favor do nacional José Ribamar da Cruz Freitas Junior, preso em flagrante no dia 31/03/2020, sob à suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que no dia 02/04/2020 o flagrante foi homologado e concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 10.450,00 (dez mil e quinhentos reais), além de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta que ele não pode suportar a imposição da fiança por ser pobre no sentido da lei, além de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis que permitem responder à acusação em liberdade.

Sustenta, ainda, que a decisão que condicionou a liberdade do paciente ao pagamento da fiança vai de encontro ao decidido no HC nº 568.693 – ES (2020/0074523-0) em 01/04/2020, no qual o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior deferiu o pedido da Defensoria Pública da União no sentido de
“extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“A - Concessão de Medida Liminar, a fim de que seja dispensada a fiança arbitrada, uma vez que o Paciente não pode ser condicionado a ter sua liberdade provisória perante o pagamento de fiança, conforme o HC nº 568.693 e seu efeito erga omnes decretado pelo STJ, com a respectiva expedição dos Alvarás de Soltura;

B - Caso, eventualmente, pela situação de urgência em que o acusado se encontra, seja a fiança paga pelo fato de que o mesmo corre perigo de vida dentro do estabelecimento, que seja restituído o valor ora prestado por conta de uma prisão manifestamente ilegal, visto o HC já supracitado que estende seus efeitos em todo o território nacional.

C - A concessão no mérito do presente Habeas Corpus, para que seja concedida a Liberdade Provisória dos Pacientes sem fiança.”

Junta documentos (Id. 2926004 a 2926010).

O pedido de liminar foi deferido (Id. 2927635), sendo prestadas as informações (Id. 2931189).

O Ministério Público se manifestou pela perda do objeto (Id. 2936931).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Perfilhando detidamente os autos, concluo que deve ser confirmada, na íntegra, a medida liminar deferida por mim, que dispensou o recolhimento do valor arbitrado a título de fiança em razão da sua hipossuficiência, mormente porque deferida com base em julgamento do c. STJ no HC de nº 568.693, assim como na jurisprudência pátria. Êi-la:

HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.

Comprovada a hipossuficiência do paciente, impõe-se a dispensa da fiança na forma do art. 325, § 1º, I c/c o art. 350, ambos do CPP.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO.

(TJGO, 2ª CÂMARA CRIMINAL,
HABEAS-CORPUS
355974-98.2015.8.09.0000, Rel. DR(A). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, julgado em 05/11/2015, DJe 1912 de 18/11/2015).

Nesse contexto, nos termos dos artigos 325 c/c 326, ambos do CPP, entendendo que cada caso é uma caso, tem-se como imperativo cassar a decisão que arbitrou o valor a título de fiança, eis que a hipossuficiência do paciente não se mostra compatível com tal imposição para ser colocado em liberdade, vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão já impostas na decisão atacada.

À vista do exposto, concedo a ordem para confirmar integralmente a decisão liminar, nos termos acima explicitados.

É o voto.

Belém, 29/05/2020